Tribunal: CARF
Processo: 10630.720314/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720314/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.503 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JÚLIO CESAR TEBAS DE AVELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Compete ao beneficiário dos rendimentos, como contribuinte direto, elaborar a
declaração de ajuste anual, independentemente de informação da fonte
pagadora, sendo sua a responsabilidade pelas informações ali declaradas.
MULTA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO.
A multa de ofício exigida no percentual de 75%, decorre de expressa
disposição legal, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, que a autoridade
autuante não pode deixar de exigir em face das disposições do parágrafo único
do art. 142, do Código Tributário Nacional, inclusive.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720314/2013-92
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-74.063 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 40 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 08/07/2013, de fls. 30/34.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
23.330,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
74.097,96
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
97.427,96
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 13.916,36)
13.916,36
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
83.511,60
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
14.278,24
7) Imposto devido RRA
0,00
8)Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
0,00
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
10) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
10.443,63
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
3.834,61
12) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
3.834,61
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 74.097,96, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 10.443,63.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
20.622.890/0001-80 –
MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR
VALADARES (ATIVA)

202.166.296-91
74.097,96
0,00
74.097,96
10.443,63
0,00
10.443,63
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/08, alegando, em síntese,
que:
- Não concorda com o procedimento fiscal e muito menos com o crédito tributário
lançado, uma vez que não teve qualquer intenção de omitir o rendimento recebido. O
rendimento da Prefeitura Municipal de Governador Valadares não foi lançado tão
somente por engano, haja vista que o comprovante de rendimentos não lhe foi enviado;
- Também na DIRPF foram lançados, por equívoco, rendimentos de pessoas físicas, e
somente teve conhecimento quando recebeu a intimação fiscal no. 2012/10000084293;
não concorda com a multa imposta.
- Solicita:
a) sejam excluídos os rendimentos de pessoas físicas lançados no montante de R$
16.800,00;
b) que seja excluída a multa de ofício e aplicada somente a multa de mora (20%) e em
relação à omissão na falta de informação de rendimentos da Prefeitura Municipal de
Governador Valadares.;

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Na peça impugnatória, o contribuinte solicita que sejam excluídos os rendimentos
recebidos de Pessoas Físicas por ele informados na DIRPF/2012, no montante de R$
16.800,00 e efetuada nova apuração do imposto a restituir.
A respeito desta solicitação, cumpre esclarecer que o contribuinte pode retificar sua
declaração de rendimentos a qualquer tempo, devendo, porém, observar que a partir do
início do procedimento fiscal perde a espontaneidade, conforme previsão do artigo 7o do
Decreto 70.235/72, e não terá mais direito a proceder à retificação.
Ainda, com relação ao pedido de exclusão dos rendimentos informados pelo
contribuinte, na DIRPF/2012, no campo "Rendimentos Recebidos de Pessoa Física",
não há permissão legal para tanto, haja vista o que determina o parágrafo 1o do art. 147
do CTN (Lei 5.172/1966):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributaria, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
No mesmo sentido dispõe o § 1o do artigo 7o da Decreto no 70.235/1972, que regula o
processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Assim, não comprovada a ocorrência de erro e tratando-se de pedido de retificação
formulado após o contribuinte ter sido notificado do lançamento, não prospera a
pretensão do impugnante de excluir rendimentos anteriormente informados.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

Falta de entrega do Comprovante de Rendimentos pela fonte pagadora
Conforme informado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 16), o
procedimento de ofício baseou-se nas informações prestadas pelo contribuinte e por
aquelas constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela fonte
pagadora.
Em sua defesa, o impugnante alega que a omissão dos rendimentos recebidos da
Prefeitura Municipal de Governador Valadares se deu de forma involuntária e por culpa
da referida fonte pagadora que deixou de fornecer o informe dos valores percebidos,
razão pela qual requer a liberação da multa de ofício.
Dispõe o artigo 3o, § 1o da Lei 7.713/1988, que o imposto de renda incide sobre o
rendimento bruto, que é constituído pelo produto do capital, pelo produto do trabalho,
por alimentos, por pensões e por proventos de qualquer natureza, vejamos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Por sua vez, o artigo 7o da Lei 9.250/1995 dispõe que a pessoa física deverá apurar o
valor do imposto a ser pago ou restituído, referente aos rendimentos auferidos durante o
respectivo ano-calendário e apresentar a declaração de rendimentos à Secretaria da
Receita Federal do Brasil no prazo estabelecido em lei, como se observa na transcrição
a seguir:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Conquanto a fonte pagadora seja obrigada a emitir o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cabe observar que o informe de
rendimentos tem função subsidiária na elaboração da Declaração de Ajuste Anual, uma
vez que o contribuinte é responsável pelas informações declaradas, devendo conferir os
dados constantes do informe anual com aqueles registrados nos contracheques ou
recibos mensais.
Por conseguinte, ainda que a fonte pagadora não tenha entregado o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, o contribuinte que se
encontra obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual por força da legislação
vigente, deverá fazê-lo dentro do prazo legal, informando os valores efetivamente
recebidos, valendo-se dos contracheques ou recibos mensais.
Deste modo, não prospera o argumento do impugnante de que a omissão dos
rendimentos, no valor de R$ 74.097,96, se deu pela falta da emissão do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
A exigência de multa de ofício e de juros de mora no presente caso, encontra-se correta
haja vista que não há dúvida de que o contribuinte omitiu rendimentos em sua
Declaração de Ajuste Anual.
Por oportuno, cumpre esclarecer que, quando da revisão da declaração resulta imposto
de renda suplementar, cabe à autoridade fiscal aplicar multa de ofício e juros de mora
em decorrência de lei, tendo como fundamento, respectivamente, o art. 44, I e o art. 61,
§3o da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/07, que determinam:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)”
“Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que tanto a multa de ofício
quanto os juros de mora em questão têm caráter puramente objetivo, pois suas
incidências não estão condicionadas à intenção do contribuinte de praticar a infração,
bastando que se verifique a inexatidão da declaração prestada, da qual resulte
necessidade de lançamento de ofício.
Cabe lembrar que segundo o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional,
“salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
ou extensão dos efeitos do ato.” (grifei)
Ante o exposto, resta claro que a alegação expendida pelo impugnante é infundada,
devendo ser mantida a exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte:
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
20.622.890/0001-80 –
MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR
VALADARES (ATIVA)

202.166.296-91
74.097,96
0,00
74.097,96
10.443,63
0,00
10.443,63
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2012, o contribuinte informou não o rendimento da fonte pagadora
Município de Governador Valadares.
O contribuinte anexou na fl. 13 cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2011, emitido pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GOVERNADOR
VALADARES,
CNPJ
20.622.890/0001-80, relativo aos “Rendimentos do trabalho assalariado”, em que se
verifica:
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 74.097,96
Imposto de Renda Retido 10.443,63
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue pelo PREFEITURA
MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES que traz informação sobre
rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2011:
Dados do beneficiário:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

CPF do beneficiário: 202.166.296-91
Nome do beneficiário constante do cadastro: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR VALADARES
CNPJ do declarante: 202.166.296-91
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOVERNADOR VALADARES
Data de entrega: 04/09/2012 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 80.289,99 11.310,87
Total sem 13o: 74.097,96 10.443,63
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu
origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos pagos
ao impugnante e não tendo havido declaração de referidos rendimentos, cabe manter o
lançamento, no valor de R$ 74.097,96, nos exatos termos em efetuado pela
Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese :
a) erro de preenchimento da declaração por não ter recebido o informe de
rendimentos da fonte pagadora pessoa jurídica
b) declaração indevida de rendimentos recebidos de pessoa física, que de fato
não ocorreram
c) a multa aplicada é indevida por ter sido originada em razão de omissão da
fonte pagadora

É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes. Desta forma, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

CONCLUSÃO:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720314/2013-92

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original